Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. MÁQUINA POS (LEITORA DE CARTÕES). VENDAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES. TROCA DA MAQUINETA POR SIMILAR. FRAUDE. CRÉDITOS NÃO COMPUTADOS NO DOMICÍLIO BANCÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA RECÍPROCA. REPARAÇÃO DO DANO. RATEIO DO VALOR.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que condenou a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.213,75, a título de rateio do dano material suportado pela autora.
2. Inicialmente, cabe destacar que não incidem as normas do CDC ao caso, ante a ausência dos seus requisitos, de modo que é aplicável as normas de direito comum.
3. A recorrida fora vítima do chamado “golpe da troca da maquininha”, tendo em vista que terceiro, ao se passar por cliente do estabelecimento comercial da recorrida, conseguiu substituir a maquineta, por outra similar, passando a ser creditado o pagamento das vendas na conta vinculada ao fraudador, no período de 19/04/2020 à 27/04/2020, no total de R$ 2.427,50. A autora, assim que percebeu a ausência dos créditos das vendas, comunicou à recorrente para adoção de providências.
4. No caso, houve falha da recorrente, ao permitir o credenciamento do fraudador sem averiguar, cuidadosamente, os documentos do estabelecimento e da pessoa física apresentados pelo fraudador, descumprindo, assim, a própria norma prevista no item 4.2 do ajuste (ID 19794044, p. 2). A recorrente sequer trouxe aos autos tais documentos, para provar a regularidade do contrato entabulado com o fraudador, por considerar protegidos por sigilo, argumento que não se sustenta, uma vez que a confidencialidade diz respeito apenas às transações comerciais (item 15.2).
5. Não obstante, a autora agiu com descuido, pois permitiu a troca da maquininha do seu estabelecimento comercial, sem verificar, ainda, os comprovantes de vendas realizadas. O contrato de aluguel da máquina celebrado entre as partes, prevê, em diversas cláusulas (4.3, “vi”, 5.3, “v” e 5.4, 15.1.1 – ID 19794044) que é dever do contratante guardar, de forma adequada e segura, os equipamentos de propriedade da contratada (maquineta).
6. Desse modo, afigura-se possível concluir a existência de culpa recíproca das partes para a consumação da prática ilícita por terceiro estelionatário, cabendo, portanto, a reparação do dano material à recorrida, na proporção estabelecida na sentença, e de acordo com o disposto no art. 945, do Código Civil.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.